Tribunal: TJSP
Processo: 1047821-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530, do STJ.
Capitalização de juros. Súmula 539, do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530, do STJ.
Capitalização de juros. Súmula 539, do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541, do STJ.
Emolumentos de registros e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida em relação a tarifa de registro de contrato. Ilegalidade declarada quanto a avaliação do bem, pois não foi compravada a prestação do serviço.
Tarifa de cadastro e IOF. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Podem as partes convencionar o pagamento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal. Cobranças válidas.
Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada no caso concreto. Não foi dada a oportunidade ao consumidor da escolha da seguradora.
Sentença mantida. Recursos improvidos.